Tribunal: TJPA
Processo: 0018538-83.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018538-83.2016.8.14.0040
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IVAN GOMES SOARES, DISTRIBUIDORA NUNES DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍ
VEL N. 0018538-83.2016.814.0040

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADOS:
IVAN GOMES SOARES E DISTRIBUIDORA NUNES DE ALIMENTOS LTDA-ME

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA –
EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, I E IV DO CPC – DESCABIMENTO – DEVIDA OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – RECORRENTE QUE SE MOSTROU DILIGENTE DURANTE O CURSO DA DEMANDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Sentença de extinção do feito, em razão da ausência de impulso processual. Descabimento.
Apelante que demonstrou enorme interesse no

prosseguimento da ação, sendo prestativo e impulsionando o feito sempre que intimado pelo Magistrado, de sorte que inúmeras diligências foram realizadas durante o curso da demanda.

2- Violação aos princípios da economia e celeridade processual.

3- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e apelados

IVAN GOMES SOARES E DISTRIBUIDORA NUNES DE ALIMENTOS LTDA-ME
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍV
EL N. 0018538-83.2016.814.0040

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADOS:
IVAN GOMES SOARES E DISTRIBUIDORA NUNES DE ALIMENTOS LTDA-ME

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PRAUAPEBAS
que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por si em face de
IVAN GOMES SOARES E DISTRIBUIDORA NUNES DE ALIMENTOS LTDA-ME,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que firmou com a empresa ré termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES, cujo objeto seria disponibilizar o limite de compras no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), asseverando que os requeridos não honraram com o pagamento das parcelas acordadas, e que, com o fito de receber seus créditos, ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 494692) que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV do CPC, face a ausência de impulso.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL SA
interpôs recurso de Apelação (ID 494693).

Sustenta

que jamais demonstrou que o processo não possui os requisitos necessários para a sua constituição, manifestando-se sempre que necessário e diligenciando para contribuir para o melhor andamento do feito
.

Afirma ainda que não abandonou a causa, sendo diligente em todos os atos processuais, o que não teria sido observado pelo magistrado a quo, salientando ainda a ofensa ao princípio da economia processual.

O magistrado a quo deixou de intimar os apelados para apresentarem contrarrazões em razão de não haver citação dos requeridos (ID 494693).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Com escopo de evitar a arguição de cerceamento de defesa, determinei a intimação dos apelados para apresentarem contrarrazões (ID 506670).

O prazo para apresentar contrarrazões decorreu
in albis,
conforme certidão (ID 2970298).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À Míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Sustenta o recorrente em suas razões recursais que o magistrado de piso não poderia extinguir o feito, sob pena de violação ao princípio da economia processual, salientando que jamais demonstrou que o processo não possui os requisitos necessários para a sua constituição, manifestando-se sempre que necessário e contribuindo para o melhor andamento do feito.

Em análise detida dos presentes autos, verifica-se decisão ID 494691, publicada no diário de justiça, determinando a intimação da instituição financeira apelante, a fim de que se manifestasse acerca do resultado das informações do Bacenjud. Contudo, o prazo decorreu
in albis
, conforme certidão ID 494691, oportunidade em que o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito pela ausência de impulso ao feito (ID 494692).

Ocorre que, o ora apelante demonstrou enorme interesse no

prosseguimento da ação, sendo prestativo e impulsionando o feito sempre que devidamente intimado pelo Magistrado, de sorte que inúmeras diligências foram realizadas durante todo o curso da demanda, razão porque firmo o entendimento de que não restou demonstrada a ausência de impulso, conforme alegado

pelo juiz de piso em suas razões de decidir.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que até mesmo nos casos em que a extinção do processo se dá pelo simples decurso do prazo, em determinadas circunstâncias especiais, conforme assentado no Eg. STJ “é possível mitigar o rigor da norma processual, prestigiando a finalidade instrumental do processo contemporâneo, desde que não vulnerado princípio maior do devido processo legal” (Resp. 63.488-1, Ministro Barros Monteiro).

Nessa direção, vejamos os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DA PARTE AUTORA NO PROSSEGUIMENTO DA LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. INOCORRÊNCIA DE INERCIA DA PARTE AUTORA. PROCESSO PARALISADO POR FALTA DE IMPULSO OFICIAL NECESSÁRIO. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO
. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000074-03.1995.8.05.0103, Relator (a): Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 11/03/2019 ) (TJ-BA - APL: 00000740319958050103, Relator: Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2019).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE ANULOU, DE OFÍCIO, A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO GENÉRICO.
EMENDA Á INICIAL. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA EM RESPEITO À CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR, 16ª Câmara Cível, Agravo Interno nº 1213482-2/01, Rel. Juiz de Direito Substituto em 2º Grau Magnus Venicius Rox, publicado em 28.08.2014).

Desse modo, com base nos princípios da economia processual, celeridade e efetiva prestação jurisdicional, bem como na comprovação de interesse do apelante, entendo que é o caso de cassação da sentença

vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 20/06/2020